Tribunal: TJDFT
Processo: 0017963-09.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO (5) ANOS DA PRETENSÃO. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III, §§ 1o E 4o, DO CPC, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 14.195/21. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA REPETITIVO 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ART. 3o, DA LEI No 14.010/20 (RJET). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA.
1. É de cinco (5) anos o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (contrato de abertura de crédito) assinado por duas (2) testemunhas, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.
2. Nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC, na redação anterior à Lei no 14.195/21, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, pelo prazo de um (1) ano, durante o qual se suspende a prescrição. Decorrido o prazo, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, firmou a tese do Tema Repetitivo 568, no sentido de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
4. A penhora online, via Bacenjud (atual Sisbajud), efetivada em desfavor da parte executada interrompe o prazo prescricional intercorrente, devendo a contagem se reiniciar por inteiro e, se na vigência do regime anterior à Lei no 14.195/21, levar em consideração que a postura proativa do exequente na busca da efetivação de medidas executivas potencialmente frutíferas é apta a suspender o prazo prescricional.
5. A contagem do prazo de prescrição intercorrente deve levar em consideração o prazo de suspensão no período determinado pelo art. 3o, da Lei no 14.010/20, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
6. Apelo provido.